Tribunal: TJSP
Processo: 2268956-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática, nos autos de agravo de instrumento, de indeferimento do pedido de efeito suspensivo – Perda do objeto – Julgamento do agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado. RECURSO PREJUDICADO.